Tribunal: TJSP
Processo: 1044685-86.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2019-08-14

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – Servidores públicos municipais – Municipalidade de São Paulo e Autarquia Hospitalar Municipal – Pretensão ao recálculo dos adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade, considerando o menor padrão atualmente existente (nível básico "B1-J40", previsto na LM no. 13.652/03) – Inconstitucionalidade – A LM no. 10.827/90 que fixou a base de cálculo

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – Servidores públicos municipais – Municipalidade de São Paulo e Autarquia Hospitalar Municipal – Pretensão ao recálculo dos adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade, considerando o menor padrão atualmente existente (nível básico "B1-J40", previsto na LM no. 13.652/03) – Inconstitucionalidade – A LM no. 10.827/90 que fixou a base de cálculo dos adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade considerando o "menor padrão de vencimento do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura" – Ofensa ao inc. XIII, do art. 37, da CF, que veda a vinculação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração dos servidores públicos - Questão prejudicial que deve ser apreciada pelo C. Órgão Especial - Cláusula de Reserva de Plenário – Inteligência do Art. 97, caput, da Magna Carta e Súmula Vinculante n.o 10 – Remessa ao C. Órgão Especial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000648092
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044685-86.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AUTARQUIA
HOSPITALAR MUNICIPAL, são apelados MEIRE BRAGIL, ALINE ARAÚJO GOMES,
ANA CLAUDIA LIMA DE PAULA, ANTONIO FAGUNDES NETO, ARILSON
COSTA ESTACIO, CÁTIA REGINA GONÇALVES, CINIRA DE SOUZA AMARAL
PARAGUAI, DIOGO PEREIRA QUIRINO, ELISANGELA DE OLIVEIRA CARDEAL,
ELIZABETH DE SALES, ELIZABETH GOMES DA SILVA PESSOA, ESMERALDA
FERREIRA DA SILVA, ESTER LIMA DOS SANTOS, EUNICE NUNES CABRAL DA
COSTA, JOANA ANGELICA SANTANA DO NASCIMENTO, FABIANA DE SOUZA,
JORGE ALBERTO DA CUNHA, JOSEFA DE ANDRADE MORALES, JUSSICLEIDE
ANDRADE
SILVA,
KARLA
PRISCILLA
CRILON
GRACINDO,
LUCIANA
MACHADO BEZERRA, MARCIA ANDREIA SANTOS DE MATOS FARIA, MARIA
CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA CRUZ, MARIA DA PENHA DE SOUZA
BARBOSA, MARILENE MARIA BATISTA NASCIMENTO, SALETE FELIX DA
ROCHA, SIMONE DA SILVA CARDOSO, TANIA CRISTINA SANTOS CASSIANO
DOS ANJOS, VERA LUCIA DOURADO DE SÁ NEVES e ALESSANDRA CRISTINA
LUIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Determinaram a remesssa
ao C. Órgão Especial para deliberação. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 14 de agosto de 2019.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044685-86.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível: 1044685-86.2018.8.26.0053
Apelante: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Apelados: MEIRE BRAGIL e OUTROS
Comarca: CAPITAL
Juiz: Dr. KENICHI KOYAMA
Voto no: 13.458 K*
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE

Servidores públicos municipais Municipalidade de São
Paulo e Autarquia Hospitalar Municipal Pretensão ao
recálculo dos adicionais de insalubridade, periculosidade
e penosidade, considerando o menor padrão atualmente
existente (nível básico “B1-J40”, previsto na LM no.
13.652/03) Inconstitucionalidade A LM no. 10.827/90
que fixou a base de cálculo dos adicionais de
insalubridade, periculosidade e penosidade considerando
o “menor padrão de vencimento do Quadro Geral de
Pessoal da Prefeitura” Ofensa ao inc. XIII, do art. 37,
da CF, que veda a vinculação de quaisquer espécies
remuneratórias para o efeito de remuneração dos
servidores públicos - Questão prejudicial que deve ser
apreciada pelo C. Órgão Especial - Cláusula de Reserva
de Plenário Inteligência do Art. 97, caput, da Magna
Carta e Súmula Vinculante n.o 10 Remessa ao C. Órgão
Especial.
Trata-se de apelação interposta pela AUTARQUIA
HOSPITALAR MUNICIPAL contra a r. sentença de fls. 478/483 (com
embargos declaratórios rejeitados a fls. 487), que julgou procedente a ação
declaratória c.c. condenatória ajuizada por MEIRE BRAGIL e OUTROS,
determinando o recálculo dos adicionais de insalubridade, periculosidade e
penosidade, considerando o menor padrão atualmente existente no Quadro de
Pessoal do Município (nível básico B1-J40), observando-se a situação
funcional de cada um, no período imprescrito. Houve, ainda, a condenação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044685-86.2018.8.26.0053 -Voto no
3
vencida ao pagamento dos honorários advocatícios.
Apela
a
vencida
(fls.
489/501),
arguindo,
preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo a quo. No mérito, em
suma, reitera os mesmos argumentos expostos na inicial, pugnando pela
reforma do julgado.
Contrarrazões a fls. 504/540.
É o relatório.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que
julgou procedente a ação declaratória c.c. condenatória, determinando o
recálculo dos adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade,
considerando o menor padrão atualmente existente no Quadro de Pessoal do
Município (nível básico B1-J40), observando-se a situação funcional de
cada um, no período imprescrito.
Antes da análise do mérito recursal, imprescindível a
instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, uma vez que se
verifica conflito constitucional entre as regras constantes do artigo 2o, 3o e 4o
da Lei Municipal no. 10.827/90 e o artigo 37, inciso XIII, da Constituição
Federal, observando-se a sua inconstitucionalidade.
Os referidos artigos legais assim dispõem in verbis:
“Art. 2o - O adicional de insalubridade será calculado de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044685-86.2018.8.26.0053 -Voto no
4
com a sua classificação nos graus máximo, médio ou mínimo,
respectivamente em percentuais de 40% (quarenta por cento),
20% (vinte por cento) ou 10% (dez por cento), do valor
correspondente ao menor padrão de vencimento do Quadro
Geral de Pessoal da Prefeitura.
Art. 3o - O adicional de periculosidade será calculado no
percentual
de
50%
(cinquenta
por
cento)
do
valor
correspondente ao menor padrão de vencimento do Quadro
Geral do Pessoal da Prefeitura.
Art. 4o - O adicional de penosidade será calculado no percentual
de 30% (trinta por cento) do valor correspondente ao menor
padrão de vencimento do Quadro Geral de Pessoal da
Prefeitura.” (g.m.).
Ocorre que a base de cálculo ora estabelecida, para fins
de cálculo dos adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade aos
servidores municipais de São Paulo confronta com o texto constitucional, que
assim dispõe expressamente:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
obedecerá
aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte:
(...)
XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044685-86.2018.8.26.0053 -Voto no
5
pessoal do serviço público;” (g.m.).
No mesmo sentido, dispõe a Constituição Bandeirante,
nos termos do inciso XV, do artigo 115, abaixo transcrito:
“Art. 115 - Para a organização da administração pública direta
e indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por
qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento
das seguintes normas:
(...)
XV - é vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos,
para efeito de remuneração de pessoal do serviço público,
ressalvado o disposto no inciso anterior e no art. 39, § 1o. da
Constituição Federal”. (g.m.)
Não se discute que ao Município foi assegurada a
autonomia administrativa, podendo este dispor sobre os cargos e a
remuneração de seus servidores, disciplinando as matérias próprias de sua
organização funcional. Todavia, tal autonomia não é absoluta, devendo ser
observadas as normas constitucionais referentes ao funcionalismo público.
Assim, nos termos dos artigos constitucionais supra
transcritos, é vedada a vinculação de quaisquer espécies remuneratórias para
efeito de remuneração dos servidores públicos.
No caso, o que se extrai dos artigos impugnados é que
houve a vinculação de um padrão remuneratório (“menor padrão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044685-86.2018.8.26.0053 -Voto no
6
vencimento do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura”) para fins de cálculo
de outras espécies remuneratórias, quais sejam: os adicionais de
insalubridade, periculosidade e penosidade, o que é vedado pelo ordenamento
constitucional.
A norma proibitiva do artigo 37, inciso XIII, da
Constituição Federal, (também prevista na Constituição Estadual - artigo 115,
inciso XV), visa impedir a ocorrência de reajustes em cascata no âmbito da
Administração Pública, que ocorrem quando, aumentada a remuneração de
determinada classe de servidores, outras também acabem se beneficiando. Por
outro lado, também protege os servidores da possibilidade de congelamento
do valor base ora adotado, o que, consequentemente, estagnaria o cálculo dos
referidos adicionais, em razão da vinculação estabelecida.
Sobre a matéria, vale citar precedentes deste C. Órgão
Especial em casos análogos, nos quais restou reconhecida a
inconstitucionalidade da norma por ofensa ao art. 37, inciso XIII, da
Constituição Federal:
“Arguição de inconstitucionalidade - Artigos de leis municipais
que fixam os valores dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e
Vereadores,
estabelecendo que deverão ser os mesmos
atualizados e revistos anualmente na mesma data e índices
aplicados aos servidores municipais - Dispusessem referidos
dispositivos
que
mencionados
reajustes
se
verificariam,
anualmente, em índice equivalente à correção monetária, não
haveria inconstitucionalidade, pois se estaria simplesmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044685-86.2018.8.26.0053 -Voto no
7
procedendo à revisão anual da remuneração de servidores
públicos municipais, como autoriza a Constituição da República,
no artigo 37, X - Inconstitucionais, todavia, são eles, pois a
determinação de que o reajuste dos subsídios siga sempre o
mesmo percentual de aumento do funcionalismo em geral viola
a regra de vedação de equiparação ou vinculação de
remuneração, e, ainda, no tocante aos Vereadores, a de
proibição de que assim se faça na mesma legislatura, de acordo,
respectivamente, com os artigos 37, XIII, da Constituição
Federal, e artigo 115, XV, da Constituição do Estado, e o artigo
29, VI, da Constituição da República. Arguição julgada
procedente.”
(TJSP;
Incidente
De
Arguição
de
Inconstitucionalidade Cível 0091451-58.2013.8.26.0000; Relator
(a): Walter de Almeida Guilherme; Órgão Julgador: Órgão
Especial; Foro de Bariri - Vara Única; Data do Julgamento:
26/06/2013; Data de Registro: 04/07/2013 g.m.)
“ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE

LEI
COMPLEMENTAR No 18/02.03.2007, DO MUNICÍPIO DE RIO
CLARO, QUE ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 42 DA LEI
COMPLEMENTAR
No
001/26.04.2001
E
ATRIBUI
A
REMUNERAÇÃO DO CARGO DE DIRETOR-PRESIDENTE DA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ULYSSES SILVEIRA GUIMARÃES
(FUG) EQUIVALENTE À DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, BEM
COMO A DOS DEMAIS CARGOS DIRETIVOS DA FUG A
REMUNERAÇÃO EQUIVALENTE À DE DIRETOR-GERAL DA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE ART. 42 DA LC No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044685-86.2018.8.26.0053 -Voto no
8
001/2001 REVOGADO PELA LC No 120/30.06.2017 PEDIDO
DE EXTINÇÃO DA AÇÃO POR PERDA SUPERVENINETE DO
OBJETO
NÃO ACOLHIMENTO
NECESSIDADE DE
ANÁLISE DA QUESTÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI
POSTA EM EXAME, ÚTIL PARA O DESLINDE, PELO ÓRGÃO
FRACIONÁRIO, DO MÉRITO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LC
No 18/2007 DECLARADA INCONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO
AOS ARTIGOS 37, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E
115, XV DA CARTA BANDEIRANTE PRECEDENTE DO C.
STF
-
INCIDENTE
PROCEDENTE.
Arguição
de
Inconstitucionalidade conhecida e acolhida.” (TJSP; Incidente
De
Arguição
de
Inconstitucionalidade
Cível
0040798-13.2017.8.26.0000; Relator (a): João Negrini Filho;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Rio Claro - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/02/2018; Data de
Registro: 02/03/2018)
Diante o exposto, em uma análise preambular, verifica-se
a inconstitucionalidade da fixação da base de cálculo dos adicionais de
insalubridade, periculosidade e penosidade no “menor padrão de vencimento
do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura”, conforme previsto nos artigos 2o,
3o e 4o, da Lei Municipal no. 10.827/90.
Desse modo, observando-se a inconstitucionalidade da
norma, entendo ser o caso de se determinar a remessa dos autos para
apreciação do Colendo Órgão Especial, diante da redação do artigo 97, da
Constituição Federal, do artigo 948, do novo Código de Processo Civil e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044685-86.2018.8.26.0053 -Voto no
9
ainda, da Súmula Vinculante n.o 10.
Ante o exposto, pelo meu voto, instaura-se o incidente
de inconstitucionalidade em relação aos artigos 2o, 3o e 4o, da Lei Municipal
no. 10.827/90, determinando-se a remessa dos autos ao C. Órgão Especial
para deliberação.
SILVIA MEIRELLES
Relatora